Tribunal: TJSP
Processo: 1000266-35.2017.8.26.0014
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Apelação Cível e Remessa Necessária – Embargos à Execução - Pretensão de extinção da execução em razão da isenção de ICMS sobre importação de equipamentos para uso hospitalar – Alegação de ser entidade assistencial sem fins lucrativos operando na prestação de serviços de saúde – Sentença que JULGOU PROCEDENTES os embargos à execução fiscal, para reconhecer a imunidade tributária da embargante

Ementa:

Apelação Cível e Remessa Necessária – Embargos à Execução - Pretensão de extinção da execução em razão da isenção de ICMS sobre importação de equipamentos para uso hospitalar – Alegação de ser entidade assistencial sem fins lucrativos operando na prestação de serviços de saúde – Sentença que JULGOU PROCEDENTES os embargos à execução fiscal, para reconhecer a imunidade tributária da embargante em relação ao imposto executado, extinguindo o processo de execução e determinando o levantamento de eventual penhora - Decisão escorreita – Cabimento da referida imunidade – Inteligência do art. 150, VI, c, da Constituição Federal – Precedentes – Apelo voluntário do Estado que se restringe ao pedido de fixação dos honorários advocatícios por equidade – Cabimento, ante o elevado valor da causa -

Recurso oficial parcialmente provido
Recurso voluntário provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000809655
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1000266-35.2017.8.26.0014, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ESTADO DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado
SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT
EINSTEIN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento à remessa necessária e deram provimento ao recurso. V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO
GOUVÊA (Presidente), LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA E MOACIR
PERES.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
EDUARDO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000266-35.2017.8.26.0014 -Voto no
2
7a Câmara de Direito Público
Apelação no 1000266-35.2017.8.26.0014
Comarca: São Paulo
Juiz(a) sentenciante: Renata Scudeler Negrato
Apelante: Estado de São Paulo
Apelado(a): Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital
Albert Einstein
Recorrente: Juízo ex officio
Voto no 32.684
Apelação Cível e Remessa Necessária
Embargos à
Execução - Pretensão de extinção da execução em razão da
isenção de ICMS sobre importação de equipamentos para
uso hospitalar Alegação de ser entidade assistencial sem
fins lucrativos operando na prestação de serviços de saúde –
Sentença que JULGOU PROCEDENTES os embargos à
execução fiscal, para reconhecer a imunidade tributária da
embargante em relação ao imposto executado, extinguindo o
processo de execução e determinando o levantamento de
eventual penhora - Decisão escorreita
Cabimento da
referida imunidade Inteligência do art. 150, VI, c, da
Constituição Federal Precedentes Apelo voluntário do
Estado que se restringe ao pedido de fixação dos honorários
advocatícios por equidade Cabimento, ante o elevado
valor da causa -
Recurso oficial parcialmente provido
Recurso voluntário provido
Cuida-se de recurso de Apelação interposto
pelo Estado de São Paulo (fls.649/659), em face da r. sentença de
fls.641/642, que JULGOU PROCEDENTES os embargos à
execução fiscal, interpostos contra o Estado, para reconhecer a
imunidade tributária da embargante em relação ao imposto
executado, extinguindo o processo de execução e determinando o
levantamento de eventual penhora. Diante da sucumbência,
condenou a Fazenda Estadual ao pagamento das custas e
despesas processuais em reembolso e de honorários advocatícios
que arbitrou nos termos do artigo 85, §§ 3o e 5o, do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000266-35.2017.8.26.0014 -Voto no
3
Processo Civil, no parâmetro mínimo, observado o valor da causa.
Aduz o ora apelante ser exorbitante o valor
arbitrado a título de honorários advocatícios, tendo em vista o valor
da causa e pleiteia que o seja fixado por equidade.
Contrarrazões às fls.662/668.
É o breve relatório.
Por primeiro, passo à análise do reexame
necessário.
A sentença não merece retoques no tocante
à extinção da presente execução.
Trata-se
de
embargos
à
execução
interpostos pela Sociedade Beneficente acima mencionada, relativo
a CDA que acompanha a exordial, CDA esta que se embasa em
débito de ICMS proveniente de AIIM. Pleiteia a extinção da
execução por ter imunidade relativamente ao ICMS, por ser entidade
beneficente sem fins lucrativos. Documentos às fls.39/173.
Dos documentos acostados aos autos
verifica-se que a recorrente comprovou ser instituição de assistência
social, sem fins lucrativos, portanto detentora de imunidade tributária
(fls.52 e seguintes e fls.61 e seguintes).
Assim, cumpridas as exigências previstas no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000266-35.2017.8.26.0014 -Voto no
4
Código Tributário Nacional, não há necessidade de qualquer outra
diligência para se conceder a imunidade prevista no art. 150, VI,
letra “c” da Constituição Federal.
Vale a transcrição de tal artigo: Sem prejuízo
de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União,
aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: instituir impostos
sobre: patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive
suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das
instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos,
atendidos os requisitos da lei.
Destarte, ausente afronta ao artigo 14 do
Código Tributário Nacional, devendo incidir a imunidade de ICMS
nos produtos importados que o impetrante adquiriu para suas
finalidades institucionais.
Assim, não pode o Fisco negar seu
direito à imunidade, se o material importado se enquadra nas suas
finalidades essenciais, atendendo como já dito o disposto no art.
150, inciso IV, alínea “c”, da CF/88.
Nesse sentido é o entendimento desta
Colenda Corte de Justiça:
“TRIBUTÁRIO.
ICMS.
Sociedade
civil
prestadora de serviços médicos, sem fins
lucrativos. Importação de equipamentos
hospitalares utilizados na consecução de
sua finalidade, sem incidência do tributo.
Admissibilidade. Art. 150, IV, c, da CF, que
não foi revogado pela nova redação do art.
155, IX, a (E.C. 33/01). Repercussão geral
presumida (art. 543-A, § 3o, do CPC),
reconhecida pelo STF. Decisão confirmada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000266-35.2017.8.26.0014 -Voto no
5
Agravo
não
provido.
(A.
R.
no
0031549-15.2013.8.26.0053/50000
Rel.
Des. Coimbra Schmidt
j. 20.08/2014

V.U.)
“Apelação Cível Tributário Mandado de
segurança
impetrado
por
Hospital
beneficente para o fim de ver afastada a
incidência de ICMS na importação de
equipamentos hospitalares
Segurança
concedida Recurso oficial e voluntário da
Fazenda do Estado de São Paulo

Desprovimento de rigor Em se tratando de
Hospital beneficente e sem fins lucrativos
impõe-se o reconhecimento da imunidade
nos termos do art. 150, VI, “c”, da CF/88
Precedentes da Corte e do C. STF
R.
sentença mantida
Recursos oficial e
voluntário
desprovidos”
(A.
C.
no
1026646-52.2014.8.26.0224, Relator Des.
Sidney Romano dos Reis, j. 27.07.2015
v.u.).
“APELAÇÃO
CÍVEL
MANDADO
DE
SEGURANÇA
ICMS
IMUNIDADE
TRIBUTÁRIA.
1.
COISA
JULGADA
Ausência de demonstração in casu. 2.
IMPORTAÇÃO DE BENS PELO HOSPITAL
SÍRIO LIBANÊS Entidade de caráter beneficente, sem fins lucrativos, de
assistência social A impetrante importou
produtos para a consecução de suas
atividades
médico-hospitalares,
com
o
propósito de cumprir suas finalidades sociais
Escrituração fiscal: para a obtenção do
Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social CEBAS, é necessária tal
demonstração Exegese do artigo 3.o do
Decreto n.o 8.424/14, que regulamenta a Lei
n.o
12.101/09
Reconhecimento
da
imunidade tributária, ante os termos do
artigo 150, inciso VI, alínea “c”, da
Constituição Federal Segurança denegada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000266-35.2017.8.26.0014 -Voto no
6
pelo juízo a quo Reforma da sentença
Recurso
provido.”.
Apelação
Cível
no
1004665-19.2019.8.26.0053
-
em
12a
Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo Rel. OSVALDO DE
OLIVEIRA - 4 de setembro de 2019.
Assim, de rigor a extinção dada pela r.
sentença.
Porém, em análise do recurso voluntário do
Estado, acredito lhe assistir razão quanto ao valor exorbitante da
verba honorária, tendo em vista o valor da causa (R$ 1.178.606,79).
Assim,
no
tocante
aos
honorários
advocatícios a serem suportados pela vencida, diante do alto
valor da causa, repito, entendo que há de se aplicar o princípio
da equidade e da razoabilidade, onde não há espaço para o
enriquecimento ilícito em face do Estado, em que pesem o zelo
e o labor apresentados pelos advogados, fixando, nos termos
do artigo 85, § 11, do CPC, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil
reais).
Esta C. Corte já decidiu neste diapasão:
“Direito Público
Ação Declaratória de
Nulidade de Título (CDA)
Improcedência
Apelação da ré -
honorários advocatícios Adoção de percentual sobre o valor da
causa, extremamente elevado, que se afigura desproporcional ao
trabalho realizado, desvirtuando o escopo da legislação em vigor e
os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a configurar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000266-35.2017.8.26.0014 -Voto no
7
verdadeiro enriquecimento indevido Arbitramento por apreciação
equitativa que se impõe Verba fixada em primeiro grau, todavia,
que se mostra insuficiente para remunerar condignamente o trabalho
realizado Majoração para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) Recurso
parcialmente provido.”. Apelação Cível 1016558-48.2015.8.26.0602
- 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo Rel. Antonio Tadeu Ottoni 19/07/2017.
Por fim, para viabilizar eventual acesso às
vias extraordinária e especial, considero pré-questionada toda
matéria infraconstitucional e constitucional, observando o pacífico
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de pré-questionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta
tenha sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX
FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Ante o exposto, dou parcial provimento ao
recurso oficial e ao recurso voluntário dou provimento integral,
nos termos acima alinhavados.
Eduardo Gouvêa
Desembargador Relator